Tribunal: TJSP
Processo: 1000295-69.2016.8.26.0257
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais. Agressão verbal e alegação de concorrência desleal. Prova testemunhal. Contradita indeferida. Amizade íntima. Ausência de base probatória. Indeferimento mantido. Dano moral. Ameaças não comprovadas. Improcedência. Sentença correta. Dano moral. Comerciante versus ambulante. Desvio ilícito de clientela. Ambulante que atraia os clientes que se direcionavam à

Ementa:
Responsabilidade civil. Danos morais. Agressão verbal e alegação de concorrência desleal. Prova testemunhal. Contradita indeferida. Amizade íntima. Ausência de base probatória. Indeferimento mantido. Dano moral. Ameaças não comprovadas. Improcedência. Sentença correta. Dano moral. Comerciante versus ambulante. Desvio ilícito de clientela. Ambulante que atraia os clientes que se direcionavam à sorveteria do comerciante propagando que possuía produtos de melhor qualidade. Dano moral in re ipsa. Quantum reduzido. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308338
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000295-69.2016.8.26.0257, da Comarca de Ipuã, em que é apelante GILSON CARLOS
COSTA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada ELENICE NORBERTO DA CRUZ
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGARAM PROVIMENTO AO DA
AUTORA. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-69.2016.8.26.0257 -Voto no 27.095.
2
Voto no. 27.095.
APELAÇÃO no 1000295-69.2016.8.26.0257
Comarca: Ipuã –Vara Única
Ação: Indenização por danos morais
Apelante: Gilson Carlos Costa
Apelado: Elenice Norberto da Cruz
Responsabilidade civil. Danos morais. Agressão
verbal e alegação de concorrência desleal. Prova
testemunhal. Contradita indeferida. Amizade íntima.
Ausência
de
base
probatória.
Indeferimento
mantido. Dano moral. Ameaças não comprovadas.
Improcedência. Sentença correta. Dano moral.
Comerciante versus ambulante. Desvio ilícito de
clientela. Ambulante que atraia os clientes que se
direcionavam
à
sorveteria
do
comerciante
propagando que possuía produtos de melhor
qualidade. Dano moral in re ipsa. Quantum
reduzido. Recurso da autora desprovido. Recurso
do réu parcialmente provido.
Da r. sentença (fls. 101/105) que julga
parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais
para condenar o requerido no pagamento de R$ 7.000,00; apelam as
partes parcialmente vencidas postulando a reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 111/121),
sustenta, em síntese, que o juízo a quo baseou sua decisão no
depoimento testemunhal, alegando que estas foram coerentes entre
si, no sentindo de que o apelante, a fim de atiçar a concorrência entre
os comércios vizinhos, agiu com ousadia, pois ofendeu e insultou a
apelada, inclusive com tons ameaçadores.
Aduz que as testemunhas possuem amizade
íntima com a autora, não podendo as oitivas serem consideradas
imparciais. Pontua que as testemunhas não confirmaram a acusação
feita pela apelada no boletim de ocorrências, apesar de
particularmente indagadas sobre este tema. Colaciona precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-69.2016.8.26.0257 -Voto no 27.095.
3
Alternativamente, pede a redução do quantum
indenizatório arbitrado. Requer o provimento do recurso.
Recurso isento de preparo e não respondido.
Por suas razões de apelação (fls. 108/110), a
autora pede a majoração do quantum indenizatório arbitrado. Aduz
que a sentença julgou a ação parcialmente procedente, porém não
houve sucumbência recíproca, pois a divergência se deu apenas no
valor da indenização. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
124/127).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora é proprietária de um estabelecimento
comercial do gênero alimentício, em especial sorvetes; o réu, após
denúncia na prefeitura local sobre o comercio irregular, passou a
vender espetinhos em frente à sua sorveteria, ocasião em que
denegria a qualidade dos seus produtos e chamava a clientela em sua
direção.
Sustenta que após a referida denúncia, a
respeito de seu comércio ilegal, aquele proferiu ameaças públicas e
feriu a integridade física de seu filho, o que configura o abalo moral.
Da contradita
A contradita à oitiva das testemunhas Jéssica
Aparecida Xavier da Silva e Ana Paula Carneiro de Souza, sob a
alegação de amizade intima, fora bem indeferida pelo nobre
Magistrado de 1o Grau de Jurisdição.
Com efeito, mercê da ausência de indícios de
que as partes mantinham amizade íntima, não é possível, à luz da
legalidade estrita, declarar a correspondente suspeição.
A suspeição, porque detalhe gravoso, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-69.2016.8.26.0257 -Voto no 27.095.
4
colhe incidência sem a comprovação da mancha de imparcialidade
(art. 447, § 3o, I do Código de Processo Civil).
Do dano moral
Adentrando a questão de mérito, extrai-se que
os fatos aduzidos pela autora teriam ocorrido em 31/01/2016, ocasião
na qual o réu teria a ameaçado de morte, mediante altos gritos
proferidos em frente ao seu estabelecimento comercial, nos seguintes
termos: “vou comprar um revólver e vou dar um tiro nela, ou melhor eu
já tenho", conforme extrai-se da narrativa inaugural e do boletim de
ocorrência de fls. 16/17.
Em seu depoimento pessoal afirmou, ainda,
que o réu a teria ameaçado dizendo que: “ela poderia acordar com a
boca cheia de formiga no outro dia, que ela tinha filhos e tinha que
tomar cuidado, e ainda que ela poderia chamar o fiscal que não iria
virar nada".
Com efeito, a prova oral produzida não
endossa o fato de que o réu teria agredido fisicamente o filho da
autora (detalhe que suscitaria legitimação ativa deste, salvo a teoria
do ricochete, hipótese inocorrente), tampouco que este teria
ameaçado por fim à vida da recorrente, ônus processual que lhe
incumbia (art. 373, I do CPC).
Além do aludido depoimento e do boletim de
ocorrência
o qual configura declaração unilateral, dotada de
presunção iuris tantum de veracidade prova de que o autor tenha
efetivamente ameaçado a vida da autora, ou proferido outras injúrias
capazes de atingir a honra objetiva da apelada.
Nessa medida, apenas o depoimento pessoal
da autora confirma a aludida ameaça, de modo que não há base
probatória do ilícito suscitado (art. 373, I do CPC).
Sem o fundamental lastro probatório, portanto,
é inviável a condenação perseguida.
Passa-se à análise da figura da concorrência
ilícita, sendo certo que não há pleito de indenização por lucros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-69.2016.8.26.0257 -Voto no 27.095.
5
cessantes.
A hipótese é peculiar.
A prova oral colhida é consistente no sentido
de confirmar que o apelante posicionava seu 'carrinho' em frente ao
estabelecimento comercial da autora.
Também elucida que o apelante atraia os
clientes que se direcionavam às compras na sorveteria da autora,
aduzindo que possuía produtos melhores (testemunha Jéssica
Aparecida Xavier da Silva).
A conduta deliberada de denegrir a qualidade
dos produtos apesar da heterogeneidade - expostos à venda pela
apelada e o chamado para os seus, pois, corrobora a concorrência
ilícita.
A esse respeito, bem fundamenta o nobre
magistrado sentenciante, verbis:
“Desta feita, as testemunhas prestaram depoimentos
coerentes entre si no sentido de que o requerido, a fim
de atiçar a concorrência entre os comércios vizinhos,
agiu com ousadia, pois ofendeu e insultou a autora,
inclusive com tons ameaçadores.
Ao abordar clientes com a conversa de que seus
produtos são melhores, tentando convencer clientes a
não adquirir produtos no estabelecimento da autora,
extrapola o entrevero comercial, atingindo de sobremaneira o psicológico da requerente.
Comprovado está que agiu o réu com ousadia,
proferindo palavras e gestos com o intuito de provocar
e desestabilizar a autora, extrapolando em muito os
limites da concorrência comercial.” (fls. 103)
Difundia o ambulante a firme intenção de
apropriar-se dos clientes da apelada.
Aplicável, no alcance jurídico devido, o Art. 209
da Lei 9.279/96, verbis:
“Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver
perdas e danos em ressarcimento de prejuízos
causados por atos de violação de direitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-69.2016.8.26.0257 -Voto no 27.095.
6
propriedade industrial e atos de concorrência desleal
não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a
reputação ou os negócios alheios, a criar confusão
entre estabelecimentos comerciais, industriais ou
prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços
postos no comércio” (g.n.).
Anote-se a inaplicabilidade da Lei Federal
12.529/2011.
Configurada a peculiar concorrência desleal, o
dano moral emerge in re ipsa.
Nesse sentido, com os recortes que a hipótese
sugere, os precedentes: TJSP; Apelação Cível 1017338-23.2016.8.26.0482;
Relator (a): Grava Brazil; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de Presidente Prudente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/03/2020;
Data
de
Registro:
11/03/2020;
TJSP;
Apelação
Cível
1010357-28.2014.8.26.0003; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a
Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2014; Data de Registro: 28/02/2020;
TJSP; Apelação Cível 1101699-81.2018.8.26.0100; Relator (a): Maurício Pessoa;
Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível
- 1a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS DE ARBITRAGEM; Data do
Julgamento: 22/10/2019; Data de Registro: 30/10/2019
Por fim, o valor da indenização arbitrada pelo
julgado monocrático (R$ 7.000,00) mostra-se em valor superior ao
perfil financeiro da causa, sobretudo na quadra de não se tratar de
'empresas' rivais.
Em razão da especialidade da condição
financeira das partes (ambulante e pequena comerciante), detalhe
fático que fala por si mesmo, a hipótese recomenda a fixação na
quantia de R$ 2.000,00, importância mais próxima ao ideal, a qual
talvez se aproxime da receita mensal do infrator.
Quanto à sucumbência, correto novamente o
julgado, vez que uma parte dos danos morais pleiteados pela autora
foi rechaçada e não apenas o pleito de valor superior.
Aplicável a Súmula 326 do C. STJ, em relação
ao réu, vez que a redução do montante indenizatório não rende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1000295-69.2016.8.26.0257 -Voto no 27.095.
7
crédito reverso ao réu.
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, nego provimento ao recurso da autora e dou parcial provimento
ao recurso do réu para fixar a indenização na quantia de R$ 2.000,00,
incidindo correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do
STJ) e juros moratórios desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
carreando-se a verba honorária, em face do ínfimo valor que resultaria
de sua incidência sobre o total da condenação, na quantia de R$
1.000,00, apurando-se a correção monetária desde a publicação do
presente Acórdão.
Por derradeiro, nos moldes do art. 85, § 11, do
CPC/2015, acrescentar-se-á a quantia de R$ 500,00 em prol de cada
qual.
RÔMOLO RUSSO
Relator